Tribunal: STF
Processo: ARE 1571437
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. EXTENSÃO INTEGRAL A MEMBRO INATIVO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA PRIVADA DA VERBA E A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI N. 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 85, § 19, DO NOVO CPC E ART. 27 E SEGUINTES DA LEI Nº 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à percepção dos honorários de sucumbência do período de agosto a dezembro de 2016, em valor equivalente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, nos termos do art. 39 da Lei nº 13.327/2016, sem qualquer distinção em relação aos servidores da ativa, condenando a parte ré ao pagamento dos valores devidos. 



    2. A recorrente alega, em síntese, que: a) o vínculo jurídico da parte autora se dá com o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e não com a União; b) a sentença, ao reconhecer a legitimidade passiva da União, contraria o entendimento jurisprudencial, conforme o acórdão proferido em 07/07/2021, pela 2ª TURMA RECURSAL da SJDF, no processo 0002017-96.2018.4.01.3400, julgando caso idêntico à presente demanda. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da União, com a extinção do processo sem resolução do mérito. 



    3. Legitimidade Passiva. Embora esta 3ª Turma Recursal tenha precedentes no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da União à luz do que dispõe o artigo 39 da Lei 13.327/2016, trata-se de questão que deve ser revista tendo em conta a titularidade dos valores em discussão, uma vez que o artigo 29 preconiza a sua natureza privada, ao dispor que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Reforça a natureza privada dos valores o fato de que ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, órgão criado pela Lei 13.327/2016 e que, consoante art. 34, I, detém competência para editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores decorrentes dos honorários de sucumbência tratados no art. 30 do mesmo diploma legal, foi atribuída natureza de ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017. 



    4. Nesse sentido, invoca-se precedente da 2ª TR/DF, no julgamento do RI 1045696-95.2019.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, assim ementado:



    4. A competência atribuída à União no art. 39 da Lei nº 13.327/2016 é tão somente de distribuição entre advogados públicos federais, ativos e inativos, do valor arrecadado no primeiro semestre de 2015 a título de honorários advocatícios relativos a ações em que foram parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. In verbis: 



    Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento). 



    5. Portanto, havia um montante único, com destinação específica, a ser distribuído pela União, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016. O valor arrecadado que compunha esse montante pertence originariamente aos ocupantes dos cargos previstos no art. 27 da Lei 13.327/2016, conforme disposição estabelecida no art. 29 da mesma norma. 



    Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo. 



    6. É imperativo então concluir que tais valores não pertencem e nem pertenceram à União, e que, pela exegese da norma, ela não detém a obrigação de pagar com fundos próprios valores a título de honorários advocatícios, tendo em vista que os valores a que os ocupantes dos cargos públicos designados têm direito são decorrentes de arrecadação específica a esse título e de titularidade própria dos destinatários, cabendo à União tão somente a repartição do montante, no período entre agosto/2016 e dezembro/2016. 



    7. Destaque-se, então que o pedido inicial é para que seja declarado, na esteira do tema 196 (TNU/STJ), o direito da parte autora ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade da cota-parte que foi creditada aos advogados públicos federais com tempo de efetivo exercício superior a dois anos e seja determinado o pagamento das diferenças entre estes valores ora reconhecidos e o que foi efetivamente creditado em favor da parte autora. Ora, o que se busca afinal é o reconhecimento de que a distribuição do montante entre ativos e inativos foi feita de forma errônea. Logo, o acolhimento do pedido autoral implica necessariamente na redistribuição do montante arrecadado a título de honorários no primeiro semestre de 2015. 



    8. O pagamento dos honorários advocatícios entre agosto e dezembro de 2016 ocorreu pela distribuição de um montante único arrecadado. Por esse motivo, diferenciar o pagamento de uma das partes envolvidas, em relação à forma como dividido originariamente, deveria acarretar em um recálculo de todos os valores pagos a cada um dos advogados públicos federais. A suplementação do valor destinado ao pagamento dos inativos, concomitantemente acarreta na consequente diminuição do valor que deveria ter sido pago aos advogados ativos, que não integram o polo passivo da demanda. Ora, se são os demais advogados públicos os principais afetados por eventual decisão de procedência no presente processo, devendo responder com parte do patrimônio sobre o qual possuem titularidade originária, são esses os que possuem legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Portanto,não sendo a parte passiva ad causam um ente daqueles que acarretam a competência originária da Justiça Federal, não há competência deste Juízo para apreciar a causa. 



    9. Ao se elencar exclusivamente a União como parte passiva da demanda, o que se pretende, na realidade, é que ela arque sozinha, com verbas oriundas do orçamento público, um acréscimo ao montante arrecadado no primeiro semestre de 2015, de natureza privada, e distribuído a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016. 



    10. Reitere-se que esta Turma não desconhece o precedente da Turma Nacional de Uniformização (Tema 196), que encerrou controvérsia sobre a correta interpretação do art. 39 da Lei 13.327/2016, fixando a tese de que ‘É devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16’ (TEMA 196 – PEDILEF 5025059-25.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juíza Federal Carmen Elizângela dias Moreira de Resende, j. 25/04/2019, transitado em julgado em 31/05/2019). O reconhecimento do direito material da parte, na forma como delineado no precedente, não afasta a análise sobre as condições da ação e a verificação do correto direcionamento da demanda à parte efetivamente legítima para figurar no polo passivo e responder pela efetivação do direito reconhecido. No precedente apontado não houve debate acerca da legitimidade do polo passivo e da competência do JEF, não havendo superação sobre tais pontos na definição do Tema pela TNU. 



    11. Portanto, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da União para a causa. Precedente dessa turma: 1045685-66.2019.4.01.3400, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, 2ª Turma Recursal do DF, julgado em 06/10/2021. 



    5. Assim, é de se concluir pela ilegitimidade passiva da União, reformando-se a sentença com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.



    6. Recurso da União provido. 



    7. Não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). 



    8. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (Doc. 23, p. 4-6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Elizabeth Terezinha Chiodi Giardini (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 30).



    Nas razões do apelo extremo, Elizabeth Terezinha Chiodi Giardini apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa aos princípios da isonomia, do direito de petição, do acesso à justiça, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da garantia da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (Doc. 32).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, não assiste razão à parte ora agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)  



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, in casu, verifica-se que a Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou a natureza privada da verba em questão e a ilegitimidade passiva da União com fundamento na Lei 13.327/2016, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Assevere-se também que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a matéria relativa à natureza jurídica da verba e o recebimento da parcela de honorários advocatícios de sucumbência pelos membros inativos, no mesmo percentual pago aos membros ativos da Advocacia Pública da União, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016). Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.319.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.294.135-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 



    2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.299.100-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/08/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis,  DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente